Tribunal: TJPA
Processo: 0800369-86.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3418 - Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800369-86.2022.8.14.0013

APELANTE: VANDERSON DA SILVA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática de furto (art. 155, caput, do Código Penal), visando o reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância, bem como a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e ao quantum da pena de multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância à conduta de subtração de cabos elétricos; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão, notadamente quanto à fundamentação da culpabilidade e à proporcionalidade da pena de multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme entendimento do STF no HC nº 84.412/SP.

4.

A reincidência do apelante, demonstrada por condenações penais anteriores transitadas em julgado, afasta o requisito subjetivo do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, impedindo o reconhecimento da insignificância, conforme orientação firmada pelo STJ no AgRg no AREsp nº 2.569.847/TO.

5.

A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria foi afastada, por ausência de fundamentação concreta desvinculada dos elementos típicos do delito.

6.

Em consequência, a pena-base foi reduzida ao mínimo legal, restando fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Com o acréscimo de 1/6 pela agravante da reincidência, a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantido o regime inicial aberto e a negativa de substituição da pena.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, II; 49; 59; 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.10.2004; STJ, AgRg no AREsp nº 2.569.847/TO, Quinta Turma, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
VANDERSON DA SILVA CUNHA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no artigo
155,
caput
, do CP
, sendo-lhe aplicada a sanção
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, em regime aberto (ID 28746530).

Em suas razões recursais, a defesa requer
a aplicação do princípio da insignificância, com consequente absolvição do apelante. Por fim, requer, subsidiariamente, que a pena-base de multa seja fixada no mínimo legal (ID 28746541).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 28746544.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
não provimento do apelo
(ID 29441958).

É o relatório.

À revisão. Processo apto a inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

O recurso objetiva o reconhecimento da atipicidade material da conduta, ao argumento de que o bem jurídico tutelado ostentaria valor ínfimo, circunstância que, segundo sustenta a defesa, seria reforçada pela alegada ausência de interesse da suposta vítima na apuração e punição do fato, bem como pelo suposto preenchimento dos requisitos jurisprudencialmente exigidos para a incidência do princípio da insignificância.

Não merece acolhimento o pleito defensivo. Explico.

Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância — como causa de exclusão da tipicidade material da conduta — exige a presença cumulativa de quatro vetores, conforme assentado no HC nº 84.412/SP, quais sejam:

a) mínima ofensividade da conduta do agente;

b) nenhuma periculosidade social da ação;

c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e

d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em exame, tais requisitos não se fazem presentes de forma concomitante, mostrando-se especialmente afastado o vetor subjetivo relativo ao reduzido grau de reprovabilidade da conduta, diante da reiteração delitiva do apelante.

Com efeito, a certidão de antecedentes criminais constante dos autos (ID 28746529) revela que o recorrente ostenta condenações penais anteriores transitadas em julgado, evidenciando reincidência, circunstância que afasta a compreensão de que a conduta praticada represente episódio isolado ou socialmente tolerável. Ao revés, demonstra-se tratar de comportamento reiterado, revelador de maior censurabilidade e desprezo contumaz pelas normas penais.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração criminosa impede o reconhecimento da insignificância, ainda que o valor do bem subtraído seja reduzido:

“A reiteração delitiva, especialmente a multirreincidência, impede a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a res furtiva possua valor reduzido ou inexpressivo. A análise da tipicidade material exige a consideração conjunta de aspectos objetivos e subjetivos da conduta, não se limitando ao valor do bem subtraído.”

(AgRg no AREsp nº 2.569.847/TO, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025).

Além disso, também não se verifica a inexpressividade da lesão jurídica sob o aspecto objetivo. No caso concreto, o apelante foi surpreendido em flagrante subtraindo aproximadamente 30 (trinta) metros de fiação elétrica de imóvel residencial, conduta que extrapola o mero desvalor econômico do bem, uma vez que a retirada de fiação elétrica gera prejuízos materiais adicionais, como a inutilização da instalação, risco à segurança e necessidade de reparos, revelando impacto patrimonial relevante à vítima.

Ainda que se adotasse interpretação mais flexível quanto ao critério econômico isolado, a associação entre o prejuízo causado e a reincidência do agente reforça a elevada reprovabilidade da conduta, afastando qualquer juízo de adequação social ou de tolerância penal.

Ressalte-se, por fim, que, embora a reincidência não constitua óbice absoluto à aplicação do princípio da insignificância, conforme precedentes das Cortes Superiores, a sua incidência somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas, quando, mesmo diante da reiteração, a medida se mostre socialmente recomendável — circunstância que manifestamente não se verifica na espécie.

Dessa forma, inviável o reconhecimento da atipicidade material, razão pela qual mantenho íntegra a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa também impugna a dosimetria, notadamente quanto (i) à
v
aloração negativa da culpabilidade
e (ii) ao
quantum da multa
, fixada em 100 dias-multa na origem, apesar de a pena privativa de liberdade ter sido estabelecida no mínimo legal.

Primeira fase:

Na sentença, a culpabilidade foi negativada sob o fundamento genérico de que o agente teria atuado com “notória consciência da ilicitude” e “conhecimento do dano potencial” — motivação que, a rigor,
se confunde com a culpabilidade em sentido estrito
e com elementos
inerentes ao tipo penal
, sem indicar dado concreto que extrapole a normalidade do art. 155, caput.

Portanto,
afasto a valoração negativa da culpabilidade
na primeira fase.

Com isso, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base no mínimo legal
, em
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, à razão unitária mínima (1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato), nos termos do art. 49 do CP.

Segunda fase.

Mantida a agravante da
reincidência
, conforme reconhecido na sentença, elevo a pena em
1/6
.

Assim, a pena passa para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Terceira fase

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno
definitiva
a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
, à razão unitária mínima.

Regime e substituição

Mantém-se o
regime inicial aberto
, diante do quantum de pena.

Quanto à substituição por restritivas de direitos, de todo modo,
a reincidência
constitui óbice (art. 44, II, CP), razão pela qual
subsiste a negativa
.

03. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir a pena de multa aplicada
,
nos termos da fundamentação supra
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026